Tribunal: TJSP
Processo: 2112707-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2112707-76.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ALEXANDRE LUÍS MATURANA, é embargado SAMSUNG
ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os Embargos de Declaração, sem alteração do resultado do julgamento, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
7a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Embargos de Declaração n. 2112707-76.2020.8.26.0000/50002
Embargante: Alexandre Luís Maturana
Embargada: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
Voto n. 19.709
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material
verificado e sanado. Embargos acolhidos,
sem alteração do resultado do julgamento.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 21/25 do incidente 50001, proferido por esta
35a Câmara de Direito Privado e de minha relatoria, pelo qual foi negado
provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante.
Segundo ele, então agravante, em que pese os
autos de origem tramitar em segredo de justiça, os recursos ora em análise
não contêm tal anotação.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos para sanar o
erro material apontado, sem alteração, contudo, do resultado do
julgamento.
De fato, apesar do processo em sua origem
tramitar em segredo de justiça, tal anotação não foi feita pela serventia
nesta sede recursal. Desse modo, anote-se o segredo de justiça no recurso
de agravo de instrumento e em seus incidentes.
Posto isso, acolho os embargos de declaração
apenas para sanar o erro material, sem alteração do resultado do
julgamento.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica